Tribunal: TJSP
Processo: 0014650-13.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014650-13.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GILSON JOSE TORRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014650-13.2019.8.26.0996 -Voto no 13545
2
VOTO No 13.545 (Digital)
Agravo em Execução no 0014650-13.2019.0996
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente
Agravante: GILSON JOSE TORRES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
GILSON JOSE TORRES interpõe o presente Agravo
em Execução objetivando a reforma da r. decisão do MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu a
falta grave cometida em 26/03/2019, determinando a perda de 1/3 (um terço)
dos dias eventualmente remidos, bem como o reinício do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime (fls. 52/54).
Insurge-se o agravante, postulando absolvição ante
a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para
falta média ou leve, bem como a perda dos dias remidos no mínimo legal
(fls. 07/12).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
16/21), a r. decisão foi mantida (fls. 22), tendo a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014650-13.2019.8.26.0996 -Voto no 13545
3
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do reclamo (fls.
61/64).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 26 de março de
2019, por volta das 15h40, no Pavilhão Disciplinar da Penitenciária de
Mirandópolis, o agravante GILSON praticou ato de desobediência, eis que se
negou a retornar para o pavilhão que habitava.
Instado a prestar esclarecimentos, o agravante
confessou a infração.
Os agentes de segurança penitenciária relataram de
forma uníssona que GILSON se recusou a deixar o isolamento e voltar para
os pavilhões habitacionais, alegando que queria ser transferido para outra
unidade. Os declarantes, então, orientaram o sentenciado a solicitar medida
de seguro, porém GILSON recusou e permaneceu irredutível.
Sempre bom salientar que se não ficar provado
algum interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsa
incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014650-13.2019.8.26.0996 -Voto no 13545
4
gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos como qualquer
outro meio de prova.
Por outro lado, não há que se falar em incidência do
princípio da insignificância ou ausência de lesividade.
Ora, a conduta perpetrada por GILSON consistiu em
violação às regras de disciplina dos estabelecimentos prisionais do Estado
que, como sabido, são imprescindíveis a que a atividade de administração
das execuções penais possa realizar-se segundo padrões mínimos de
segurança e estabilidade.
Obrou bem, portanto, o MM. Magistrado a quo ao
reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50 da LEP, não havendo que
se falar em absolvição (seja por ausência de provas, seja por atipicidade da
conduta), ou mesmo em desclassificação para infração média/leve.
Finalmente, o MM. Juízo a quo acertadamente
declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido anteriormente à data da
falta, nos precisos termos dos artigos 57 e 127 da LEP, fundamentando,
ainda que sucintamente, que “a aplicação em menor percentual implica em
tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do cometimento
de infração disciplinar” (fls. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014650-13.2019.8.26.0996 -Voto no 13545
5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator